Tribunal: TJSP
Processo: 2236847-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Pedido de depósito judicial dos valores incontroversos - Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada formulado pela autora, a fim de afastar os efeitos da mora por meio do depósito dos valores incontroversos das prestações do contrato de financiamento - Insurgência da requerente - Descabimento - O depósito judicial dos valores incontroversos

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Pedido de depósito judicial dos valores incontroversos - Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada formulado pela autora, a fim de afastar os efeitos da mora por meio do depósito dos valores incontroversos das prestações do contrato de financiamento - Insurgência da requerente - Descabimento - O depósito judicial dos valores incontroversos depende da comprovação pelo autor de que a instituição financeira inviabilizou seu pagamento no tempo e modo originariamente contratados, conforme determina o art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil - Sem a recusa da instituição financeira, não há razão para se deferir o depósito em juízo, uma vez que cabe à parte realizar o pagamento dos valores incontroversos diretamente à instituição financeira, nos termos do §3o do art. 330, do Código de Processo Civil - Ademais, é inviável o afastamento dos efeitos da mora, pois a demonstração da ilegalidade da cobrança reclama amplo contraditório, não bastando a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo devedor - Nesse contexto, não há justificativa legal para, em sede de antecipação de tutela, obrigar o credor a abster-se da prática de atos executórios pela mera pretensão de depósito dos valores que o devedor entende devidos - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da autora – Descabimento - Ausência de demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.